Tribunal: TJMT
Processo: 1011060-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1011060-38.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: C. A. T. – Construtora e Incorporadora Ltda. – ME
Agravados: Bernardo Rocha Duarte Veras e outra
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por C. A. T. – Construtora e Incorporadora Ltda. – ME em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e moral que lhe move Bernardo Rocha Duarte Veras e outra, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a empresa ré forneça aos autores a certidão negativa de débito condominiais e que entregue as chaves e a posse do imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, há um débito de valor elevado decorrente do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, que constitui aproximadamente 70% (setenta por cento) do valor do bem. Segue sustentando, que a r. decisão possui traços de irreversibilidade, tendo em vista que os agravados serão imitidos na posse do imóvel sem que haja a conclusão do financiamento bancário para quitação do saldo devedor. Firme no seu propósito, alega que a certidão negativa de débito condominiais já foi entregue aos autores em 16.06.2021, demonstrando a sua boa-fé e que jamais colocou qualquer dificuldade para a entrega do referido documento. Alega ainda, que está desobrigada por lei a realizar a vistoria e entregar as chaves do imóvel, ante a inadimplência financeira. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, ante a presença dos requisitos ensejadores, a fim de que seja determinado a suspensão do decisum.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, nos termos da legislação vigente, o relator poderá deferir a antecipação recursal almejada, se a r. decisão agravada impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A questão em discussão se mostra relevante, mormente pela necessidade de se verificar com maior profundidade a questão do suposto inadimplemento contratual no tocante a aproximadamente 70% (setenta por cento) do valor do bem, referente a parcela do financiamento bancário, bem como pelo fato da d. magistrada ter deferido o pedido de entrega das chaves e imissão dos autores, ora agravados, na posse do imóvel em questão (id. 91824967), restando evidente o perigo de dano.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a r. decisão agravada, até o julgamento do agravo.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, de junho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator